Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Insuficiência de provas. In dubio pro reo.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 – Se o réu registra condenações definitivas em crimes patrimoniais, não beneficia do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.
3 – A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o acusado é autor. E não pode se fundamentar exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial. Se há dúvida quanto à materialidade e autoria do furto - declarações prestadas na delegacia não foram confirmadas em juízo -, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
4 – Apelação provida.